Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701740-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO REPRESENTANTE LEGAL: DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar, em 24 horas, a cobertura integral do fornecimento da cirurgia bucomaxilo-facial, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), na ação de conhecimento no processo n. 0703179-41.2024.8.07.0016 (2a Vara Fazendária do Distrito Federal). Em decisão liminar, entendi por bem conceder o efeito suspensivo ao recurso, à vista dos elementos trazidos no recurso do INAS-DF (id 55075926). A parte agravada apresenta contrarrazões, com pedido de reconsideração. Rebate, em síntese, os argumentos da parte recorrente. Aduz que o perigo da demora encontra-se na "dificuldade de respirar, especialmente ao dormir, sendo cada vez mais comuns despertares súbitos com engasgos. Ademais, tais males tem sido tratados com analgésicos em doses crescentes e o suo contínuo desses fármacos pode causar efeitos colaterais adversos, como hipertensão arterial, gastrite, hepatite medicamentosa, além de dependência química". Colaciona julgados em abono a sua tese. Refuta a alegada escassez de prazo para cumprimento da medida, pois "poderia ser feita imediatamente, seja autorizando o pedido que já está em seu poder (doc2) seja indicando um dos hospitais de sua rede credenciada, tal qual se depreende tanto no aplicativo INAS (doc3) quanto no site da própria agravada". No mais, rebate que a cirurgia requerida está expressamente prevista na Resolução Normativa n. 465, de 24/02/2021, da ANS, que fixa uma referência mínima para a cobertura assistencial à saúde. Consignou, ainda, que "o art. 19 do Regulamento do INAS – Decreto Distrital n. 27.231/2006 –, estabelece que serão cobertos pelo plano os procedimentos fixados na mencionada RN n. 82/2004 da ANS (que fora atualizada pela RN n. 465/2021), seguindo, pois, a mesma racionalidade esboçada". Reforça que o procedimento tem previsão de cobertura no aplicativo quanto no site da parte agravante, e que constam hospitais já devidamente credenciados para tanto. Em relação à reconsideração, pontua que a paciente "já está com os exames e o risco cirúrgico necessários ao procedimento em mãos, os quais possuem prazo de validade, o que poderá tornar ainda mais custosa a realização da cirurgia em caso de demora no julgamento"; e que não é razoável supor que a agravante aproveitará o tempo a mais decorrente do provimento do recurso para buscar melhores prestadores ou prospectar o melhor negócio para a administração do INAS. Pede pela reconsideração da decisão, ou então, que se fixe prazo de 30 (trinta) dias ou outro razoável para determinar o cumprimento da tutela de urgência. Juntou alguns documentos já que estavam acostados no processo principal. Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, dada a instrumentalidade das formas e a urgência que desponta do caso. Verifico que, tratando-se de interesse de pessoa curatelada, o Ministério Público não foi oficiado. Dessa forma, intime-se a d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Concomitantemente, intime-se o recorrente para manifestar-se sobre o agravo interno reconhecido. Após, venham os autos conclusos, observando-se a preferência e urgência que o caso requer. Intimem-se e cumpra-se com urgência. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator